Tribunal: TJPA
Processo: 0007853-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007853-59.2020.8.14.0401

APELANTE: WESLLEY DE SOUZA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – REFORMA DA PENA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSAO E FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. 1. O juízo fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Na 2ª fase, o juízo reconheceu as atenuantes referidas, mas deixou de aplicá-las em observância ao disposto na sumula 231 do STJ em que a pena base não pode ser aplicada aquém do mínimo legal. Entendimento sumular que ainda continua sendo plenamente aplicado pelos Tribunais Superiores.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WESLLEY DE SOUZA CARVALHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11º Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 12.05.2020, o acusado na companhia de outro individuo, entrou em um coletivo e sentou-se ao lado da vítima Bruna Cristina Mourão Ribeiro e mediante grave ameaça, simulando estar armado, ordenou a entrega de valores e o aparelho celular e a vítima ao mostrar que não possuía dinheiro, o acusado subtraiu seu aparelho celular, em seguida, os dois assaltantes desceram do ônibus.

Diz ainda que logo após a vítima desceu do coletivo e pediu ajuda de policiais militares que em seguida um homem desconhecido trouxe o acusado entregando-o aos policiais, e o aparelho celular da vítima estava dentro da sua mochila.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou WESLLEY DE SOUZA CARVALHO

a

pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, onde pugna pela reforma da pena para que as atenuantes reconhecidas reduzam a pena abaixo do mínimo legal e, consequentemente, a pena final seja reformada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela aplicação das atenuantes de confissão e menoridade, no entanto, constata-se da sentença que o juízo fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Na 2ª fase, o juízo reconheceu as atenuantes referidas, mas deixou de aplicá-las em observância ao disposto na sumula 231 do STJ em que a pena base não pode ser aplicada aquém do mínimo legal. Entendimento sumular que ainda continua sendo plenamente aplicado pelos Tribunais Superiores.

Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.466/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Conforme consignado na decisão vergastada, a sentença condenatória não merece reparos, tendo em vista que está de acordo com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença condenatória em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023